Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL A CONTENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré, companhia aérea, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condená-la ao pagamento, em favor dos autores, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, a título de reparação por danos morais, bem como de R$ 221,41 (duzentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, decorrentes do cancelamento unilateral de voo, em razão de manutenção não programada da aeronave.
2. Inicialmente, urge consignar que as limitações trazidas nos tratados internacionais que regulam o transporte de passageiros (Tema 210 do STF) alcançam tão somente as indenizações por danos materiais, não se estendendo à reparação devida aos passageiros em caso de danos morais decorrentes de atraso de voo ou extravio de bagagem, hipótese em que incide o Código de Defesa do Consumidor (REsp 1842066/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, unânime, data da publicação: 15/6/2020.).
3. Pela sistemática do CDC, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa (art. 14 do CDC). Não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
4. Na espécie, observa-se que, a despeito de justificado o cancelamento do voo nos problemas técnicos/mecânicos que teria apresentado a aeronave, subsiste causa apta embasar o reconhecimento do dever da companhia aérea de reparar os danos morais sofridos pelos consumidores – assim como os materiais, não impugnados no recurso.
5. O fato de a aeronave apresentar problemas técnicos não caracteriza caso fortuito ou força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, § 3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).
7. Nesse sentido, confira-se precedente desta Terceira Turma Recursal: Acórdão n.1083141, 07300635420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, publicado no DJE: 23/03/2018.
8. Dos fatos narrados na inicial, não impugnados especificamente na contestação, extraem-se inegáveis transtornos vivenciados pelos autores. Verifica-se que, após o cancelamento do voo no dia 11/11/2019, a companhia aérea recorrente deixou de fornecer estrutura adequada ao atendimento dos passageiros, que se submeteram a longas filas no balcão de atendimento para conseguirem a reacomodação em outro voo. Além disso, a recorrente deixou de prestar assistência material compatível com o período de espera. Por fim, diante da indisponibilidade de assentos em voo que permitisse o comparecimento ao serviço na data de 12/11/2019, o autor perdeu um dia de trabalho.
9. Nesse contexto, resta configurada a falha da prestação do serviço pela recorrente, da qual advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos consumidores, ora recorridos, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Assim sendo, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade dos consumidores, como também para desestimular comportamentos similares.
10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Irretocável, portanto, a sentença.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.